Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-18.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017909-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA - CPF: 349.066.142-72 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017909-18.2024.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrido:
CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA
.

Data do Julgamento:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO

- ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA -
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE
-
LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO -
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.

2.

In casu
,
restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais,
logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez
.

3.

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial,
para
declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, a partir do diagnóstico da doença, portanto, 30/06/2022
.

O recorrente
requer a improcedência do pedido, ante a ausência de comprovação da moléstia através de Laudo Médico Oficial.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de obrigação de fazer, na qual o reclamante almeja a isenção do imposto de renda em razão do diagnóstico de moléstia grave.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da sentença,
verbis:

“No caso em tela, a controvérsia envolve o reconhecimento ou não da parte autora à isenção do imposto de renda, em razão de ser portador da doença cardiopatia grave, CID: I50 e I49 - desde 30/06/2022, o que restou, aliás, induvidoso conforme documentos juntados com a inicial, id. 144096561 e 144096564.

(...)

Os documentos anexados à inicial, comprovam que a parte autora padece de doença grave desde 30/06/2022, id. 144096561 e 144096564.

Em contrapartida o Requerido, aduz que é necessário o laudo médico/perícia médica, no qual através de uma junta médica se posso reconhecer ou não o direito do Requerente à isenção do imposto de renda.

No que tange a alegação do requerido, estes não são condições indispensáveis para o ingresso no Judiciário, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
.

Pois bem, vejamos o que dispõe a da Súmula 598 do STJ:

Súmula 598-STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial
para o reconhecimento judicial da
isenção do Imposto de Renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por
outros meios de prova
.

(...)

Portanto, entendo que os requisitos necessários para isenção do imposto de renda estão preenchidos, sendo desnecessária realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ.

(...)

No caso, verifica-se que houve a juntada de laudos médicos, atestando que o Autor possui a enfermidade desde 30/06/2022.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave do Autor, deve ser reconhecido o direito do servidor.”

Ressalta-se que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave está prevista na Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004). (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

No caso, o reclamante
é servidor reformado
e
padece de moléstia grave – Cardiopatia Grave desde 30/07/2022, conforme descrito no laudo médico anexo a inicial,
o que eliminou a sua capacidade laborativa, razão pela qual
ingressou com o presente feito.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos, conforme
dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

Se o laudo médico juntado pelo servidor aposentado comprova ser portador de cegueira em olho direito (visão monocular), o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988.

“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

(TJ-MT 10336618020198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2020)

No caso, no Laudo Médico elaborado
pelo Médico Cardiologista Dr. Ricardo A. Faig Torres - CRM/MT – 3466 RQE 1462
,
comprova a patologia que acomete o recorrido, ou seja, comprova que este é portador de cardiopatia grave
CID: I50 e I49
(ID.
22687653
).

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave do recorrido, imperiosa a manutenção da sentença, tendo em vista que o servidor faz jus à isenção do imposto de renda, a partir da data em que se constatou a moléstia grave, ou seja, 30/06/2022, conforme se vê no Laudo Médico que atesta a cardiopatia grave, cujo consta no rol daquelas abarcadas para a isenção, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria do servidor, ao argumento de ausência de prova de doença incapacitante e permanente do rol art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88. 2. Pretensão recursal do Reclamante, pugnando pela gratuidade, e preliminar de reconhecimento de necessidade de prova pericial indeferida em primeiro grau, com consequente reforma para reconhecer o direito do Reclamante à percepção da isenção. 3. Diante da documentação acostada, a qual demonstra hipossuficiência diante do comprometimento dos proventos integrais para subsistência, reconheço pela peculiaridade do caso a aplicação da gratuidade de justiça. 4. Quanto a prova pericial, verifica-se a juntada de laudos específicos constando acompanhamento para controle da cardiopatia grave há mais de 15 (quinze) anos. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada à exordial. Preliminar rejeitada. 5. O tratamento para sobrevida do paciente não retira a gravidade da moléstia. Doença incapacitante comprovada, o paciente faz jus à isenção de imposto de renda da pessoa física. 6. Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ. 7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, merece ser reformada. 8. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT - RI: 10000387120228110024, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024